Tribunal: STF
Processo: Rcl 75016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Antonio Carlos da Silva Junior em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2396858-49.2024.8.26.0000), que não teria observado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos das ADI 6.683; 6.686 e 6.687, todas de Relatoria do Min. NUNES MARQUES; ADI 6.698, 6.689, 6.714 e 7.016 todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso vertente, de modo absolutamente equivocado, a decisão reclamada PROLATADA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA EM 26/12/2024, mesmo proferida após às aludidas decisões vinculantes dos paradigmas acima indicados, promoveu o julgamento monocraticamente do agravo de instrumento, não obstante, analisando os seus fundamentos, não merece conhecimento, conforme demonstraremos a seguir. 



    DENOTA-SE QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA APROVOU nova redação dada ao artigo 22 da Lei Orgânica Municipal (Emenda à Lei Orgânica n. 64/2022) e consequentemente deu nova redação também ao art. 9° do seu Regimento Interno (Resolução n. 245, de 23 de março de 2022), no sentido de permitir a recondução de membro da Mesa Diretora para o mesmo cargo ou cargo diverso na mesma ou em diferente legislatura.



    […]



    A redação em vigor do art. 22 da LOM e art. 9° do Regimento Interno da Câmara viola as decisões vinculantes e erga omnes dessa Suprema Corte lançadas nas ADIs supracitadas, inclusive o artigo 11, §2°da Constituição Paulista1 (- § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 54, de 29/10/2024) ao permitir a recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo, sem qualquer limitação.



    Ou seja, o ato reclamado violou decisão vinculante e erga omnes dessa Suprema Corte lançadas nas ADIs supracitadas e inclusive o artigo 11, §2°da Constituição Paulista2 ao permitir a recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO. 



    […]



    Na origem, trata-se de tutela cautelar antecedente (processo nº 1007794-341.2024.8.26.0126), objetivando que seja deferida a medida cautelar, para atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 22, caput, da Lei Orgânica do Município de Caraguatatuba/SP, na redação conferida pela Emenda de n. 64/2022, e ao art. 9º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto dado pela Resolução n. 245/2022, de modo que seja permitida uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na respectiva Mesa Diretora; bem como suspender os efeitos da eleição marcada para 01 de janeiro de 2025, relativa ao biênio 2025/2026. O juízo a quo deferiu em parte pedido de tutela de urgência a fim de “obstar que os atuais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, especialmente, o atual Presidente da Câmara, sejam reconduzidos para os mesmos cargos no próximo biênio (2025-2026), ressaltando que a eleição para a Mesa Diretora, marcada para o próximo dia 1º de janeiro, poderá ser realizada normalmente, desde que observada a tutela concedida e, até mesmo, para que haja Mesa Diretora para dar posse ao Prefeito Municipal. 



    Contudo, fora interposto agravo de instrumento no tribunal de justiça paulista, sustentando o agravante, que o Pretório Excelso, no julgamento citado na decisão combatida, estabeleceu que o entendimento ali firmado teria eficácia apenas a partir do que foi decidido no JULGAMENTO DA ADI 6.524, motivo pelo qual não deveriam ser considerados para efeitos da incidência da proibição ao terceiro mandato as composições eleitas antes de 07 de janeiro de 2021 e no caso do Município de Caraguatatuba, os atuais membros da Mesa encontram-se plenamente elegíveis para disputar o pleito subsequente, inclusive para o mesmo cargo, pois a eleição para o biênio 2021/2022 deve ser desconsiderada para efeitos de inelegibilidade. 



    O relator plantonista do TJ/SP aduziu que o parecer ministerial de primeiro grau e a decisão impugnada, e ainda a própria petição inicial, ignoraram completamente a modulação do julgado do STF. Portanto, houve o deferimento do pleito, suspendendo os efeitos da decisão agravada e possibilitando aos atuais membros da Mesa a disputa à reeleição para o mesmo cargo.”



     



    Ao final, requer que “seja restabelecida a liminar concedida no processo de origem (processo nº 1007794-341.2024.8.26.0126) a fim de obstar que os atuais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, especialmente, o atual Presidente da Câmara, sejam reconduzidos para os mesmos cargos no próximo biênio (2025-2026), ressaltando que a eleição para a Mesa Diretora, marcada para o próximo dia 1º de janeiro, poderá ser realizada normalmente, desde que observada a tutela concedida e, até mesmo, para que haja Mesa Diretora para dar posse ao Prefeito Municipal”.



    Voluntariamente, a parte beneficiária apresentou contrarrazões, na qual afirma, em síntese, que:



    “A presente manifestação tem por objetivo refutar a alegação do Reclamante quanto à inelegibilidade do Recorrido para concorrer ao pleito de Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba em 01 de Janeiro de 2025. 



    O Desembargador de São Paulo, em sua sábia decisão, entendeu corretamente que, para efeito de inelegibilidade, não seriam levadas em conta as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo indícios de antecipação fraudulenta das eleições como forma de burla à decisão deste Excelto. Supremo Tribunal Federal. 



    No pleito realizado em 1º de janeiro de 2021, para o biênio 2021/2022, não se verificou nenhum indício de fraude, afastando-se qualquer impedimento para que RENATO LEITE CARRIJO DE AGUILAR participe da eleição de 2025. 



    […]



    A presente reclamação carece de clareza ao insistir na vedação à terceira recondução para o mesmo cargo nas mesas diretoras das câmaras legislativas, esquecendo-se do ponto central da decisão do agravo ora atacado: a modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a aplicação dessa tese jurídica. A relevância da modulação temporal está na delimitação objetiva do marco de 7 de janeiro de 2021, como data a partir da qual se aplica a interpretação jurídica da vedação à terceira recondução. 



    A decisão do eminente Desembargador Relator, ao reformar a decisão de primeiro grau, o fez com base no reconhecimento da validade do marco temporal, corrigindo um evidente equívoco que ignorava o fundamento primordial da modulação temporal. Assim, é imprescindível que a discussão seja adequadamente fixada: o que se discute no presente caso não é a vedação genérica à terceira recondução, mas sim a aplicabilidade da tese jurídica em função do marco temporal estabelecido pelo STF. 



    Importante destacar que a decisão o v. acórdão de agravo, ora atacado, não afasta a tese de vedação à terceira recondução. Essa questão não está sendo debatida. Ao contrário, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece tal tese jurídica. 



    Entretanto, a decisão do v. acórdão tem como principal fundamento para afastar a liminar de primeira instância é o marco temporal fixado na decisão de repercussão geral que estabeleceu a tese de vedação à terceira recondução para o mesmo cargo. 



    Assim, é letra morta e desnecessária toda argumentação do reclamante que repete a vedação à terceira recondução, haja vista que isso não é fundamento da decisão ora atacada. 



    A eleição para o biênio 2021-2022 ocorreu em 1º de janeiro de 2021, conforme comprovado pela ata de eleição anexada, e está fora do alcance da vedação, visto que foi realizada antes do marco temporal de 7 de janeiro de 2021.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    O parâmetro de confronto invocado é o entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento das ADI 6.683; 6.686 e 6.687, todas de Relatoria do Min. NUNES MARQUES; e das ADI 6.698, 6.689, 6.714 e 7.016 todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, no qual foi firmada tese nos seguintes termos: 



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    No caso concreto, o Juízo de origem ao analisar pedido formulado em Cautelar Antecedente, deferiu a medida para “obstar que os atuais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, especialmente, o atual Presidente da Câmara, sejam reconduzidos para os mesmos cargos no próximo biênio (2025-2026), caso já ocupem os cargos em recondução. Ressalte-se que a eleição para a Mesa Diretora para o próximo dia 01/01/2025 poderá ser realizada normalmente, desde que, observada a tutela ora concedida e, até mesmo, para que haja Mesa Diretora para dar posse ao Prefeito Municipal”, sob os seguintes fundamentos:



    “Como bem destacou o i. representante do Parquet, há entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal de que somente é possível a recondução sucessiva para os mesmos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal em única vez (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA, Relator o Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, jul. em 21.11.2023, pub. no DJ. de 18.12.2023). 



    Ademais, é de conhecimento público que o atual Presidente da Câmara já exerce o cargo em recondução e poderá concorrer novamente ao cargo, valendo-se de nova redação dada à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno da Casa Legislativa, acarretando dano de difícil reparação.”



    O Juízo Reclamado, por sua vez, ao apreciar o Agravo de Instrumento, concedeu o pedido de suspensão da decisão agravada, para possibilitar “aos atuais membros da Mesa a disputa à reeleição para o mesmo cargo. A fim de conferir celeridade e efetividade ao presente provimento jurisdicional, a presente decisão valerá como ofício, cabendo ao recorrente encaminhá-la à Câmara Municipal de Caraguatatuba”.



    No julgamento da ADI 6.706, observou-se a orientação da jurisprudência do STF, em julgamentos sucessivos, no sentido da impossibilidade de reeleições sucessivas no âmbito do Poder Legislativo, admitida apenas uma reeleição, ainda que dentro da mesma legislatura, em observação aos princípios Republicano e Democrático, conforme se extrai da ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.” (ADI 6.706, Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 27/09/2021)



    Conforme assentei no referido julgamento:



    “Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedarem-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CÁRMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROS e EDSON FACHIN).



    Deve-se frisar que esse julgamento apreciou a questão atinente à reeleição dos órgãos diretivos do Congresso Nacional. Mas, mesmo em relação aos Estados-Membros, ficou bem demonstrada a evolução jurisprudencial da CORTE em relação ao entendimento anteriormente dominante, pela ampla possibilidade de reeleições sucessivas e ilimitadas.



    Os princípios federais extensíveis são normas centrais comuns à União, Estados, Distrito Federal e municípios, de observância obrigatória no exercício do poder de organização do Estado. E, até recentemente, entendia-se que a regra que veda a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente não impediria que as Constituições estaduais, sem qualquer afronta ao texto constitucional, estabelecessem regras diversas, inclusive com a possibilidade de reeleição.



    No entanto, a manifestação majoritária da CORTE no julgamento da ADI 6524 apontou a necessidade de vedarem-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas Mesas Diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se dos precedentes anteriores, em certa medida, ao associar as regras sobre elegibilidade dos membros dos órgãos diretivos aos princípios republicano, democrático e isonômico, que se impõe como condicionantes para o exercício do poder de auto-organização dos Estados-Membros.



    O próprio texto constitucional, tratando das regras de elegibilidade dos chefes dos Poderes Executivos dos três níveis federativos (art. 14, § 4º, da CF, com a redação da EC 16/1997), veio a admitir a reeleição para um único período subsequente, em respeito ao Princípio Republicano.



    Tem-se, assim, um exemplo de norma constitucional que admite a permanência de um mesmo agente público em um cargo eletivo por mais de um mandato, e que deve ser utilizada como modelo e limite para as Constituições Estaduais.”



    O mesmo entendimento foi adotado nas ADIs 6.785 e 6.699, de minha relatoria, que, embora tenham por objeto normas atinentes a Assembleias Legislativas, reafirmam a posição da CORTE no sentido da impossibilidade de terceiro mandato das casas legislativas dos entes Estaduais e Municipais. No mesmo sentido: ADIs 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (redator para acórdão Min. GILMAR MENDES), 6.720, 6.721 e 6.722 (rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Da mesma forma, a extensão da interpretação restritiva à reeleição para um terceiro mandato na Mesa Diretora do Poder Legislativo, alcançou a situação específica das Câmaras de Vereadores, o que se observa no julgamento da ADPF 871 (Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 23/11/2021), com a seguinte ementa:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    Salientou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que,



    “A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano e o democrático, aos quais a lei orgânica municipal se submete:



    Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)



    Com essas premissas e tendo sido fixada por este Supremo Tribunal a impossibilidade de integrantes das Mesas das Assembleias Legislativas serem reeleitos mais de uma vez, sucessivamente, para cargos idênticos, em atenção aos princípios constitucionais fundamentais da República e da Democracia, não vejo como chegar-se a conclusão diferente e permitir-se aplicação diversa às normas municipais, tendo-se presente a imperiosidade de observância, por todos entes políticos, dos princípios democráticos e republicanos.”



    Assim, em juízo de cognição sumária, é possível afirmar que a decisão reclamada fere o que assentado pelo Plenário da CORTE, quando do julgamento dos paradigmas invocados, no qual restou expressamente assentado que “a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura”.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para cassar a decisão reclamada, restabelecendo a decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP que deferiu a “tutela de urgência a fim de obstar que os atuais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, especialmente, o atual Presidente da Câmara, sejam reconduzidos para os mesmos cargos no próximo biênio (2025-2026), caso já ocupem os cargos em recondução. Ressalte-se que a eleição para a Mesa Diretora para o próximo dia 01/01/2025 poderá ser realizada normalmente, desde que, observada a tutela ora concedida e, até mesmo, para que haja Mesa Diretora para dar posse ao Prefeito Municipal”.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oficiando-o, ainda, para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, a Câmara Municipal de Caraguatatuba/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente